Tribunal: STF
Processo: ARE 699866
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS INVOCADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 284. CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    A questão relativa à devolução, pelo consórcio, das parcelas pagas pelo consorciado, no caso de desistência, encontra-se no âmbito infraconstitucional. Por essa razão, incabível o recurso extraordinário, visto que não há ofensa direta à Constituição Federal. 



    O Plenário deste Tribunal reconheceu a inexistência de repercussão geral do tema em debate (RE 628.914-RG).



    Agravo regimental a que se nega provimento.